Tribunal: STF
Processo: STP 984
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de tutela provisória. Medicamento com alto custo padronizado no âmbito do SUS. 



1. Pedido de suspensão que tem por objeto decisão que determinou que o Município continuasse a fornecer fármaco de alto custo e autorizou o levantamento de verbas públicas bloqueadas para a aquisição do medicamento pelo beneficiário.



2. Potencial de grave lesão à ordem pública. Considerando que o medicamento foi recentemente padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, a obrigação deve ser direcionada ao ente público responsável. Precedentes.



3.  Potencial de grave lesão à economia pública. A decisão impugnada continua a exigir o dispêndio, pelo ente público municipal, de vultosos recursos que poderiam ser direcionados a outras prestações de saúde inseridas em sua competência.



4. Limitação dos efeitos da decisão impugnada. O redirecionamento imediato da obrigação de fornecer o medicamento ao ente responsável causaria a interrupção do tratamento, com potenciais efeitos nocivos à saúde de seu beneficiário. Por isso, mantém-se a autorização para o levantamento dos recursos necessários para a aquisição imediata de três caixas do medicamento.



5. Pedido que se julga parcialmente procedente.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP para impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que: (i) determinou ao ente público municipal que continuasse a fornecer o medicamento Trikafta (elexacafor 100mg + tezacaftor 50mg + ivacafotr 75mg e 150mg) para o tratamento de paciente com fibrose cística; e (ii) autorizou o levantamento imediato de verbas públicas bloqueadas para a aquisição de três caixas do medicamento pelo paciente.



    2. Na origem, L.F.C., criança representada por sua mãe, ajuizou ação de obrigação de fazer, pleiteando o fornecimento do medicamento em questão. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência. Essa decisão foi revertida em agravo de instrumento, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinado ao Município que fornecesse o remédio pelo período inicial de seis meses. Essa decisão foi cumprida a partir de maio de 2023.



    3. Em 18.09.2023, ciente de que a medicação disponível acabaria em breve, o beneficiário interpôs novo agravo de instrumento, no qual pleiteou a aquisição de mais unidades do remédio para a continuidade do tratamento. O relator, em decisão monocrática, deferiu parcialmente a antecipação de tutela, para “determinar ao agravado que comprove, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, a compra para entrega, até 09 de outubro p.f., do medicamento do qual o infante necessita” (doc. 8, fl. 29).



    4. Posteriormente, o juízo de primeiro grau, para assegurar o cumprimento dessa decisão, determinou o sequestro de R$ 1.647.102,83 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e dois reais e oitenta e três centavos). O valor foi reduzido, após manifestação do Município, para R$ 583.853,99 (quinhentos e oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos). Essa quantia à época foi considerada suficiente para a compra de seis caixas do fármaco com a empresa MultiCare, representante do fabricante no Brasil.



    5. No entanto, após ter sido informado que o prazo de entrega por essa última empresa seria de aproximadamente três meses, o relator: (i) autorizou o levantamento de R$ 728.266,78 (setecentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos) pelo beneficiário, para a aquisição de três caixas do medicamento em prazo menor, com a empresa intermediária Pharmare; e (ii) determinou à “Municipalidade agravada [que] já providencie neste interim, assim como tem propalado, a aquisição do restante do tratamento pelo meio menos oneroso (Multicare), evitando-se chegar ao término das três caixas e alegar, novamente, não ter havido tempo hábil para a aquisição”.



    6. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Município defende que os atos impugnados produzem grave lesão à ordem administrativa e à economia pública. Argumenta que “o medicamento pleiteado é registrado na ANVISA e recentemente foi incorporado ao SUS, sendo medicamento de alto custo, e por isso, de responsabilidade de dispensação pela Fazenda Pública Estadual”. Sustenta que a parte beneficiária pretende adquirir o medicamento de empresa intermediária não autorizada, a um custo muito superior ao praticado pela representante exclusiva do fabricante no Brasil. Pede, assim, o seguinte:



    i) liminarmente, inaudita altera parte, o direcionamento da execução para o Estado de São Paulo, com a suspensão da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 2248870-58.2023.8.26.0000, com fundamento no art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, conferindo-lhe efeito suspensivo liminar, com fulcro no art. 4º, § 7º, da mesma lei, em virtude da demonstrada plausibilidade das razões invocadas e da extrema urgência na concessão da medida, já que os efeitos nefastos decorrentes da manutenção da decisão impugnada se agravam com o decurso do tempo; 



    ii) subsidiariamente, a redução do bloqueio das contas Municipais ao patamar indicado pelo fornecedor exclusivo para o valor da compra da medicação, qual seja, R$ 204.963,33 para três meses de tratamento; 



    iii) ao final, a procedência do pedido, para suspender a eficácia e a execução da decisão proferida, até seu trânsito em julgado na origem. 



    7. A parte beneficiária da decisão impugnada apresentou contestação. Alega, preliminarmente, que o pedido de suspensão não é cabível, “tendo em vista que qualquer decisão proferida nestes autos irá interferir diretamente no objeto da ação, qual seja, a concessão de medicamento de alto custo”. Sustenta que não há razão para o direcionamento da execução ao Estado de São Paulo, já que: (i) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal garante o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro; e (ii) o orçamento anual da Secretaria de Saúde do Município, de R$ 973.450.000,00 (novecentos e setenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), evidenciaria que o requerente possui condições de arcar com o tratamento pretendido. Por fim, afirma que: (i) o orçamento privado é mais caro porque envolve assessoria de importação; (ii) o sequestro de verbas pública se deu pela omissão do Município em garantir a continuidade do tratamento; e (iii) o prazo reduzido de entrega do fármaco pela importadora (15 dias) consta expressamente no orçamento.



    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento parcial do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 855.178/SE-ED (TEMA 793). SUPREMACIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL DA CONTRACAUTELA. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de contracautela contra decisão pela qual se determinou a município que arcasse com o fornecimento de medicamento de alto custo. 



    2. A responsabilidade pela prestação de serviços à saúde é solidária entre todos os entes da federação, mas há de obedecer aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização das ações e serviços de saúde, de forma a manter o equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS, a própria manutenção do sistema e a harmonia das contas públicas. 



    3. É necessário ponderar, caso a caso, questões estruturais (orçamentárias e de competência) que, não resolvidas, dificultam a concretização do direito que se quer preservar; mas em nenhum caso se pode olvidar da irreversibilidade e da supremacia dos direitos fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal, dentre os quais se destacam os direitos à vida e à saúde.



    4. Configura lesão à ordem pública a realização de compra de medicamento de alto custo em valor muito mais oneroso ao erário, quando há alternativa de aquisição por preço inferior de fornecedor avalizado pelo fabricante do fármaco. 



    — Parecer pelo deferimento parcial do pedido de suspensão para incluir o Estado de São Paulo no polo passivo da ação subjacente, mantendo-se a responsabilidade municipal pelo fornecimento do medicamento, até o trânsito em julgado do processo de origem, bem como para que haja a redução do valor bloqueado para aquele compatível com a aquisição de 6 caixas da medicação Trikafta com a empresa representante oficial do fármaco.



     



    9. É o relatório. Decido.



    10. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    11. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação quanto à alegação de que o valor bloqueado para a aquisição do medicamento é excessivo. A apreciação dessa questão demandaria aferir se o ente público municipal agiu com culpa ao deixar de observar o prazo estipulado para a entrega do fármaco. Para isso, seria necessário analisar normas infraconstitucionais e o reexaminar o conjunto fático-probatório. Em tais condições, diante da ausência de violação direta à Constituição, o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para apreciar o pedido de suspensão. 



    12. O pedido de contracautela subsiste com relação à alegada violação aos critérios de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde. Quanto a esse ponto, estão presentes os requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao alcance do direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 5º, 6º, 196 e 198 da Constituição Federal. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    14. No caso em exame, a discussão diz respeito à responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Trikafta (elexacafor 100mg + tezacaftor 50mg + ivacafotr 75mg e 150mg), que tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas foi apenas recentemente padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), para o tratamento de pacientes com seis anos de idade ou mais que apresentem pelo menos uma mutação F508del no gene regulador de condução transmembrana de fibrose cística. Nos termos da Portaria SECTICS/MS nº 47, de 05 de setembro de 2023, “as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS”.



    15. Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 793 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    16. Posteriormente, esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão relativa à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS” (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema nº 1.234). O Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou decisão liminar proferida pelo relator do feito, em que foram definidos os seguintes parâmetros para a atuação do Poder Judiciário nos casos de fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde:



    (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;



    [...]



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    17. Ao impor ao Município a obrigação de fornecer medicamento de alto custo, a decisão impugnada destoou dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o atendimento de pretensões em matéria de saúde. Considerando que o medicamento foi recentemente padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, a obrigação deve ser direcionada ao ente público responsável, segundo as regras de repartição da competência. Diante de tal cenário, a manutenção incondicionada da decisão ora impugnada implica grave lesão: (i) à ordem pública, já que perpetua cenário de desorganização das políticas públicas em matéria de saúde, em contrariedade à jurisprudência desta Corte; e (ii) à economia pública, porque continua a exigir o dispêndio, pelo ente público municipal, de vultosos recursos que poderiam ser direcionados a outras prestações de saúde inseridas em sua competência.



    18. Sem embargo, o redirecionamento imediato da obrigação de fornecer o medicamento ao ente responsável causaria a interrupção do tratamento, com potenciais efeitos nocivos à saúde de seu beneficiário. Em tais condições, diante do perigo de dano inverso, considero necessário manter a autorização para o levantamento, pela parte beneficiária, dos recursos necessários para a aquisição imediata de três caixas do medicamento. As aquisições futuras, contudo, devem ser direcionadas ao ente público responsável.



    19. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para sustar os efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento nº 2248870-58.2023.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que: (i) seja mantida a autorização para levantamento das verbas públicas sequestradas, no valor necessário para a aquisição de três caixas do medicamento; e (ii) as aquisições futuras do fármaco sejam direcionadas ao ente público responsável, de acordo com os critérios de repartição de atribuições vigentes no âmbito do Sistema Único de Saúde.



    Publique-se.



Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente